Tribunal: TJSP
Processo: 2082454-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL O JUÍZO DEIXOU DE ACOLHER PEDIDO DEDUZIDO PELO EXECUTADO, NOS MOLDES EM QUE DIRECIONADO AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL, DETERMINANDO ASSIM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATÉ SEUS ULTERIORES TERMOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADES – APRESENTAÇÃO DE EVENTUAL ACORDO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL O JUÍZO DEIXOU DE ACOLHER PEDIDO DEDUZIDO PELO EXECUTADO, NOS MOLDES EM QUE DIRECIONADO AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL, DETERMINANDO ASSIM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATÉ SEUS ULTERIORES TERMOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADES – APRESENTAÇÃO DE EVENTUAL ACORDO QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATÉ SEUS ULTERIORES TERMOS, NOTADAMENTE PORQUE NÃO FOI OBJETO DE HOMOLOGAÇÃO - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.